Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM FACE DO HOSPITAL. CITAÇÃO DO RÉU. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. REVELIA. MANDADO EXECUTIVO. ARTIGO 701, §2o, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE QUESTÃO FÁTICA NOVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO NA DEMANDA MONITÓRIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o réu foi revel, somente as questões de direito serão passiveis de serem ventiladas em seu recurso. Dentro da Lei Processual, via de regra, não se admite o conhecimento de questão de fato per saltum.

2. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. De igual modo, é vedado às partes rediscutirem questões já decididas e preclusas (art. 507, CPC).

3. Pela teoria da aparência, reveste-se de validade a citação postal enviada ao endereço da empresa e recebida por quem se apresentou como responsável pelo recebimento da correspondência, nos termos do artigo 248, §2o, do CPC.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.